Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-36.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702077-36.2018.8.07.0002 AGRAVANTES: EUMAR AYRES CAVALCANTE, GISELE GORETTI LOURES CAVALCANTE AGRAVADA: MOA INTERNATIONAL DO BRASIL DESPACHO EUMAR AYRES CAVALCANTE e GISELE GORETTI LOURES CAVALCANTE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STF. Acrescentam que a matéria está prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018